Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ART. 940 DO CC. INAPLICÁVEL. LIGITÂNGIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a aplicação das sanções dispostas no art. 940 do CC e no art. 81 do CPC ao caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 940 do CC enuncia que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”
4. para que haja incidência do disposto no art. 940 do CC é imprescindível a demonstração de dolo ou má-fé por parte de quem teria efetivado a cobrança indevida.
5. A sentença de divórcio determinou que os veículos Hyundai e Harley Davidson seriam partilhados na proporção de 50% para cada, contudo, no parágrafo anterior, ressaltou que o agravante deveria ser restituído em 50% do valor dos bens, uma vez que já teriam sido vendidos pela agravada.
5.1. Caso fosse lido apenas o último parágrafo da sentença, haveria a impressão de que a agravada também seria credora de valores referentes aos veículos. Ocorre que, diante de partilha complexa como a do caso em tela, é plenamente justificável que, por equívoco, a parte agrava tenha lido apenas o último parágrafo referente a cada um dos bens no momento de ingressar com o Cumprimento de Sentença.
6. Não vislumbro, no caso em apreço, dolo ou má-fé hábil a respaldar a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, tratando-se o procedimento adotado pelo agravada de um mérito equívoco.
7. Além do mais, o artigo em voga estabelece a penalidade para aquele que demandar por dívida já paga. No caso em apreço, o agravante não possuía qualquer dívida para com a agravada no tocante aos veículos em análise, razão pela qual não há que se falar em dívida já paga. O caso dos autos trata-se de demanda por uma dívida inexistente, o que não atrai a aplicação do comando do art. 940 do CC.
8. De igual sorte, inexistindo qualquer prova nos autos de que tenha a agravada agido de má-fé e inexistente comprovação de qualquer prejuízo ao agravante, também descabe falar em aplicação da multa do art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.111.270/PR; Acórdão no 1958716 de relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível.